Tribunal: CARF
Processo: 10480.721810/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721810/2010-81
ACÓRDÃO
3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da
Súmula CARF no 103.
DIALÉTICA PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO E PROVA DOS ARGUMENTOS.
A contraposição aos argumentos da parte se insere na dialética processual,
sendo a prova inerente à argumentação, não consistindo sua verificação
em alteração de critério jurídico.
ESCRITURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PARA FAZER
PROVA
EM
FAVOR
DO
CONTRIBUINTE.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos
legais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
ACÓRDÃO
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro, Keli
Campos de Lima, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Fabiana Francisco de Miranda
(substituto[a] integral) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo teve como origem Auto de Infração relativo ao procedimento
de verificações obrigatórias, consistente na apuração de divergências entre os valores
contabilizados na escrituração contábil e os valores declarados em DCTF, para IRPJ, CSLL, PIS,
Cofins e IPI, sendo presente processo relativo a Cofins, referente a períodos de 2006, 200 e 2008,
com aplicação de multa de ofício de 75%.
Em impugnação, a recorrente alegou em preliminar o caráter confiscatório da multa
de ofício, a ilegalidade da taxa Selic e, no mérito, arguiu falta de especificação das divergências,
falta de demonstrativo de apuração e cometimento de erros, listados na impugnação.
Os autos foram baixados em diligência para verificação das alegações feitas na
impugnação, em duas oportunidades, tendo sido exonerado parte do lançamento.
Em manifestação aos relatórios de diligência, a recorrente concordou, em parte,
com as retificações realizadas, mas pugnou pelo reconhecimento dos valores escriturados em
31/12/2009 por se tratar de créditos extemporâneos, com prazo de cinco anos para contabilizá-
los, além de alegar alteração de critério jurídico no procedimento fiscal.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008 CONTRIBUIÇÃO A PAGAR.
DIFERENÇA A MAIOR, INJUSTIFICADA, DO VALOR CONTABILIZADO EM RELAÇÃO
AO DECLARADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Verificado, em procedimento fiscal, que o valor a pagar da contribuição
confessado em DCTF é inferior ao registrado na escrituração contábil, cabe
lançamento de ofício da diferença não justificada ou justificada pelo sujeito
passivo sem fazer prova suficiente do que alega.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRAZO PARA UTILIZAÇÃO. CINCO ANOS.
PROVA PASSÍVEL DE EXIGÊNCIA. DETALHAMENTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
3
Os créditos da não-cumulatividade não aproveitados em determinado mês
poderão sê-lo nos meses subseqüentes (§ 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003),
respeitado o prazo prescricional de cinco anos, sendo que a verificação da sua
legitimidade pode vir a demandar a detalhada análise, item a item, dos
documentos fiscais.
EQUÍVOCOS COMETIDOS NA CONTABILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
DESONERAÇÃO.
Confirmado, em procedimento de diligência determinado pela autoridade
julgadora, que houve equívocos que refletiram na apuração do valor lançado de
ofício, há que se desonerar a parcela correspondente da contribuição e seus
consectários legais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2008 DILIGÊNCIAS. PROCEDIMENTOS FISCAIS. MPF e TDPF.
MEROS CONTROLES ADMINISTRATIVOS.
As diligências, mesmo que determinadas de ofício pela autoridade julgadora, são
procedimentos fiscais, que têm denominação diferente das fiscalizações por
meras questões de controle administrativo. Também são somente para este
controle que foram instituídos, tanto o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
como o atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), não podendo
qualquer irregularidade a eles relativa implicar nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2008 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE
RELATIVA.
A escrituração contábil faz prova tanto a favor como contra o sujeito passivo,
estando os lançamentos nela registrados sujeitos a verificação com base nos
documentos que lhes dariam sustentação, sendo que, para os efeitos da
legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes
ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores,
ou da obrigação destes de exibilos. (art. 195, do CTN)
ANÁLISES ADICIONAIS PARA VERIFICAÇÃO DE ALEGADO DIREITO CREDITÓRIO.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO NO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Novas verificações fiscais provocadas pelo próprio sujeito passivo, ao alegar deter
direito creditório, em nada mudam o critério jurídico adotado pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento, pois há tão somente, nesta parte,
inversão do ônus probante, pois cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, conforme art. 36 da Lei no 9.784/99.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
4
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2006
a 31/12/2008 CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.
NULIDADE. AFASTAMENTO.
Tendo o Auto de Infração sido lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e o sujeito passivo tido oportunidade de exercer seu direito de defesa,
sempre demonstrando ter plena ciência das infrações que lhe eram imputadas,
afastadas estão as causas de nulidade previstas na legislação processual. (art. 59
do Decreto no 70.235/72)
APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
Salvo em situações excepcionalíssimas, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ interpôs recurso de ofício.
Cientificada do acórdão da DRJ em 14/12/2015, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 11/01/2016021, alegando que:
1. A fiscalização foi aberta para apurar a diferença entre o valor escriturado no
Livro Razão e o valor declarado em DCTF, não podendo a fiscalização apurar a
existência e legitimidade dos créditos tomados pelo contribuinte, em ofensa ao
artigo 146 do CTN
2. A decisão foi contraditória ao aquiescer os argumentos da recorrente em
relação à primeira diligência e não acolher em relação à segunda;
3. Fez provas suficientes de suas alegações quanto à escrituração em 31/12/2009
4. Seja realizada nova diligência, caso não acatadas as alegações anteriores
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
Do recurso de ofício
A DRJ exonerou parcela do crédito tributário, conforme abaixo:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
5
“24. À vista do exposto, voto pela procedência parcial da Impugnação,
exonerando os valores da contribuição da 3a coluna da planilha ao final do Item 6
do Relatório, com seus respectivos consectários legais (multa de ofício, de 75 %, e
juros de mora).”
A 3a coluna do item 6 do relatório do voto possui a denominação de Valor
Exonerado (B) e totaliza R$ 2.357.911,11 de valor principal, que somados à multa de 75%,
resultam em R$ 4.126.344,44.
A verificação do pressuposto de admissibilidade recursal do recurso de ofício é feita
no momento de sua apreciação, a teor da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, a decisão de primeira instância exonerou o crédito tributário de R$
4.126.344,44, inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000 disposto no artigo 1o da Portaria MF no
2/2023, abaixo transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Portanto, não conheço do presente recurso de ofício.
Do recurso voluntário
O Auto de Infração decorreu de comparação entre os valores escriturados e os
valores declarados em DCTF, em procedimento denominado de verificações obrigatórias.
Realizado o lançamento, a recorrente o impugnou (fls. 162/168), questionando
ajustes que não foram considerados e que foram escriturados em mar/2007, jan/2008, mai/2008,
set/2008, out/2008, 12/2008, nada alegando em relação a 31/12/2009.
Na realização da primeira diligência, a recorrente, em resposta ao termo de
intimação, apresentou novos ajustes relativos a 31/12/2009, referentes a reconhecimento
extemporâneo de créditos de PIS e Cofins, indicando relação anexa de notas fiscais.
Na resposta de fls. 283/317, a recorrente indica o Livro Razão com o histórico ajuste
de créditos, sem, contudo, identificar as origens do lançamento. O encerramento desta diligência
acatou os ajustes alegados pela recorrente, exceto os feitos em 31/12/2009, em razão de ter
havido justificativas plausíveis.
Em manifestação ao resultado da diligência, a recorrente reitera se tratar de
créditos extemporâneos, escriturados, posteriormente, em 31/12/2009.
Diante da nova manifestação, a DRJ converteu o julgamento em nova diligência,
para que a recorrente pudesse comprovar as alegações de serem créditos extemporâneos.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
6
Intimada a recorrente não apresentou a documentação intimada, não tendo sido possível para a
fiscalização inferir que os lançamentos se refeririam a exatamente quais períodos de 2006, 2007, e
2008. A título exemplificativo, a fiscalização transcreveu o histórico dos lançamentos:

Em nova manifestação, a recorrente alega que possui cinco anos para utilizar os
créditos extemporâneos, se limitando a questionar a intimação para apresentação da legitimidade
dos créditos, alegando novo critério jurídico.
Estes foram, resumidamente, os atos procedimentais feitos pela fiscalização até a
prolação da decisão da DRJ.
Passo à análise das alegações.
O primeiro ponto diz respeito à alegação de alteração de critério jurídico, nos
termos do artigo 146 do CTN.
Inicialmente, entendo que o artigo 1461 do CTN refere-se a normas gerais de
interpretação realizadas pela Administração Tributária a ser aplicada a fatos futuros e não a atos
da fiscalização ou decisões proferidas no âmbito do contencioso administrativo, as quais não
prospectam efeitos para os contribuintes em relação a fatos geradores futuros.
Todavia, não houve qualquer alteração de critério jurídico, mas sim mera
dialeticidade processual. A rigor, a recorrente nem havia pleiteado os ajustes relativos a
31/12/2009 em sua impugnação, tendo feito apenas em sede de diligência, o que, em princípio,
estaria precluso.
Já em diligência, a recorrente alegou justificativas para ajustes cujo histórico não
permitiam a inferência das alegações feitas, as quais demandavam prova. E não houve

1 A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
7
entendimento contraditório por parte da fiscalização ou da DRJ. Os lançamentos aceitos relativos
a créditos extemporâneos escriturados fora do período de apuração foram aceitos porque o
histórico do lançamento permitia a identificação da origem e do período a que se referiam.
Exemplo:

Outra situação bem distinta é a existência de novos ajustes, cujo históricos não
permitem a identificação do ajuste, como os exemplificados no Relatório de Diligência de fls.
364/366. Além de ocorrerem em momento muito posterior e se referirem a alguns períodos para
os quais já havia sido realizados ajustes de créditos.
Nada mais óbvio de que se aprofundar nas investigações, a partir de elementos
trazidos pela recorrente, posteriormente ao encerramento da fiscalização.
Destaco, ainda, a decisão proferida no processo 10480.721807/2010-68, relativo ao
PIS e que se refere à mesma lide, no Acórdão no 3002-003.812, de 28/08/2025, cujo resultado foi
a negativa de provimento ao recurso voluntário da recorrente, por unanimidade:
3. Preliminar A recorrente alega que na segunda diligência houve modificação do
critério jurídico utilizado para instaurar a fiscalização, ocorrendo grave violação do
art. 146 do CTN:
[...]
Pois bem. Entendo que não assiste razão à recorrente.
As hipóteses de nulidade do auto de infração estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
8
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)Assim, as causas de nulidade do auto de infração são: a sua lavratura por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso presente, quem lavrou o auto de infração foi um Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e o sujeito passivo não teve só uma, mas três possibilidades de
exercer seu direito de defesa, e sempre demonstrou ter plena ciência das
infrações que lhe foram imputadas.
Assim, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de nulidade.
Por sua vez, inexiste a necessidade de se instaurar um novo procedimento fiscal
para verificar a documentação que daria sustentação a alguns lançamentos
contábeis, em especial (e, em sua grande maioria) aqueles feitos em 31/12/2009
– que a contribuinte diz serem decorrentes da utilização de créditos
extemporâneos da não-cumulatividade.
Na análise comparativa entre os valores escriturados e os declarados pode
perfeitamente a autoridade fiscal descer a detalhes, pois nada o impede de fazer
as verificações que considerar necessárias para bem embasar as suas conclusões.
É o que diz claramente o CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
No presente caso, nem foi o Fisco que foi além, por vontade própria, do mero
comparativo entre o escriturado e o declarado. Foi o próprio contribuinte que o
provocou: primeiro, porque não justificou as diferenças encontradas durante a
fiscalização propriamente dita, apesar de reiteradamente intimado para tal; e,
segundo, por ter levado a autoridade julgadora a determinar, de ofício, a
realização de diligências, por entender que faltavam elementos para a formação
da sua convicção – especialmente por conta das alegações "exemplificativas"
trazidas na impugnação.
Os procedimentos fiscais relativos aos tributos internos são, apenas para fins de
controle administrativo, divididos em duas espécies: fiscalização e diligência. Em
essência, são a mesma coisa, e devem respeitar, da mesma forma, os ditames da
legislação que regula o Processo Administrativo Fiscal, tanto é que o CTN, em seu
art. 196, fala em "diligências de fiscalização".
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
9
As chamadas "diligências", em princípio, prestam-se a colher informações para
confronto com aquelas que já constam dos sistemas informatizados (como ocorre
na análise das DIRPF, das DIPJ, das DCOMP), fazer circularizações nos clientes
e/ou fornecedores e, em muitas das vezes, instruir processos nos quais instaurou-
se um litígio, como ocorreu no presente caso.

As "fiscalizações", por sua vez, já nascem com a perspectiva de culminarem em
um lançamento de ofício, mas nada impede que uma "diligência" leve a isso,
sendo – repito, para mero controle administrativo – de praxe converter a
"diligência" em "fiscalização" antes da lavratura do Auto de Infração.
Já uma diligência feita por determinação da autoridade julgadora não pode
resultar, por si só, em um lançamento de ofício, em observância à vedação da
reformatio in pejus. Mas, se no decurso da mesma forem verificadas incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de
infração ou emitida notificação de lançamento complementar (se já não decorrido
o prazo decadencial), devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação
no concernente à matéria modificada, nos termos do § 3o do art. 18 do Decreto
no 70.235/72:
[...]
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 79/81) informa que “Até a presente data, o
sujeito passivo não apresentou justificativas, esclarecimentos ou qualquer
manifestação sobre as divergências apuradas no cotejo contábil-fiscal
relativamente aos períodos de apuração dos anos-calendário 2006, 2007 e 2008”.
Quando a recorrente trouxe como justificativa para as diferenças encontradas
ajustes decorrentes de supostos direitos creditórios que detinha, o que houve, na
realidade, foi somente a inversão, nesta parte, do ônus probante (que, em regra,
é do Fisco, quando se trata de lançamentos de ofício, e o inverso, quando se trata
de utilização de créditos), pois cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, conforme reza o art. 36 da Lei no 9.784/99, c/c artigo 333, I do CPC/73
(vigente à época dos fatos), atual artigo 373, I, do CPC/2015.
Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração ou da decisão
recorrida.”
No mérito, a recorrente alega que trouxe os elementos necessários à comprovação
dos valores escriturados em 31/12/2009, a saber arquivos SEF de 2006 a 2008, arquivo contábil da
IN SRF 86/2001 e o arquivo contábil de 2008, transmitido via SPED, conforme fl.s 93/94 e 283/317.
Contudo, tais arquivos não foram objeto da intimação tendente a verificar os
lançamentos de ajustes ocorridos em 31/12/2009. No Termo de Solicitação de Esclarecimentos de
fls. 281/282, a fiscalização acusou o recebimento de tais arquivos e ainda intimou a recorrente a
comprovar tais ajustes:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
10

Após a lavratura deste termo, a DRJ acatou as alegações da recorrente para nova
diligência, exclusivamente, para aferir a legitimidade dos ajustes relativos a 31/12/2009, nos
seguintes termos:
“Propomos o encaminhamento deste processo para o SEFIS/DRF/Recife, a fim de
que:
1) Seja verificada a legitimidade dos alegados créditos extemporâneos,
explicitando as razões de serem admissíveis ou não, para cada um dos insumos;
2) Os créditos eventualmente admitidos sejam quantificados e consolidados
mensalmente, em planilha contendo todas as Notas Fiscais (inclusive aquelas de
aquisições de insumos que não dão direito ao creditamento), item a item, com a
descrição do produto, o valor da mercadoria e o valor devidamente ou
indevidamente creditado;
3) Sejam analisados todos os lançamentos listados na planilha às fls. 338;
4) Realizadas estas análises, conclua a autoridade diligenciante, de maneira
fundamentada, pela procedência ou não de parte ou de todas as alegações
trazidas pela reclamante na contestação aos resultados da primeira diligência,
recalculando, se for o caso, em demonstrativos detalhados, os valores do Auto de
Infração a serem mantidos;
5) Havendo ou não mudança nos valores, todo o resultante das verificações seja
enviado para o contribuinte, para que, no prazo de 30 dias, se assim desejar, se
manifeste a respeito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa;
6) Após decorrido este prazo, o processo retorne a esta DRJ.”
Dando cumprimento à diligência, a fiscalização intimou a recorrente a apresentar os
arquivos das notas fiscais do período, informando que não foram apresentados, não tendo sido
possível aferir a legitimidade dos lançamentos de ajustes feitos em 31/12/2009.
Por outro lado, se a recorrente entende que os documentos apresentados são
suficientes à comprovação dos ajustes, que efetuasse demonstração desta comprovação em
recurso voluntário e não apenas informar que entregou determinados arquivos digitais. Caberia à
recorrente demonstrar como tais arquivos esclarecem os lançamentos de ajustes.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
11
Neste ponto, também caminhou neste sentido, a decisão proferida no processo
relativo ao PIS:
“4. Mérito A recorrente alega que trouxe aos autos todas as provas requeridas
pela fiscalização, restando incontestavelmente comprovado que a divergência
entre o valor escriturado e o valor declarado decorreu de aproveitamento de
crédito.
Diz que são contraditórias a segunda diligência e a decisão recorrida, tendo em
vista que mesmo acatando as alegações e os documentos da recorrente para
exonerar as cobranças demonstradas no item 6 do relatório da decisão recorrida,
não acolheram os mesmos argumentos e documentos para exonerar as demais
cobranças.
Sem razão a recorrente neste ponto.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 79/81) informa que “Até a presente data, o
sujeito passivo não apresentou justificativas, esclarecimentos ou qualquer
manifestação sobre as divergências apuradas no cotejo contábil-fiscal
relativamente aos períodos de apuração dos anos-calendário 2006, 2007 e 2008”.
Na primeira diligência, a fiscalização verificou que parte do lançamento foi
improcedente, reduzindo muitos dos valores lançados, conforme planilha ao final
do Item 6 do Relatório da DRJ (fl. 412), com a concordância da recorrente.
Na segunda diligência, a fiscalização, naturalmente, direcionou o foco
especificamente para os lançamentos que ainda restaram contestados pelo
sujeito passivo, ao manifestar-se sobre os resultados da primeira.
Atendendo aos ditames do órgão julgador, o diligenciante não só intimou a
recorrente a apresentar os arquivos contábeis e fiscais pertinentes, mas solicitou
a documentação que lhes embasava, bem como que fosse elaborado
demonstrativo analítico no qual estivessem sistematizadas as informações
necessárias para que a análise fosse conclusiva, como prevê o Decreto no
9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda):
Da prova Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Contudo, conforme afirmou o Auditor-Fiscal, a recorrente "não apresentou no
curso da diligência a documentação, demonstrativos e memorial de cálculo que
fundamentaram os lançamentos contábeis de ajustes indicados às fls. ... 326-327
... Em razão disso, não comprovou de forma inequívoca, a existência, a
legitimidade e os valores dos eventuais créditos do PIS/PASEP e CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS por ela reclamados".
Os registros contábeis fazem prova tanto a favor como contra o contribuinte, mas
não por si só. A documentação que lhes dá sustentação é que faz prova definitiva.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721810/2010-81
12
Admitindo que os lançamentos feitos em 31/12/2009 são créditos extemporâneos
da não cumulatividade, os elementos de prova estão inclusive mais presentes na
escrituração fiscal, e não na contábil, na mais das vezes "Nota Fiscal a Nota Fiscal",
"item a item".
E, se o próprio contribuinte apurou valores de créditos a que julga ter direito, por
óbvio ele sabe como a eles chegou, sendo plenamente justificável que se peça
que apresente a memória de cálculo.
Assim, assiste razão à fiscalização em manter o lançamento relativo à parcela que
restou a ser verificada na segunda diligência, pois a autuada não comprovou, de
forma inequívoca, a existência e a legitimidade dos valores dos eventuais créditos
por ela reclamados.
Portanto, voto por negar provimento neste tópico.”
Por fim, a recorrente pede a realização de nova diligência, para verificar o que já foi
objeto de duas diligências determinadas pela DRJ e, em relação às quais, não conseguiu se
desincumbir do ônus de comprovar suas alegações, por não apresentar os elementos solicitados.
Assim, não cabe nova diligência, uma vez que já demonstrada a falta de interesse processual da
recorrente.
Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso de ofício e conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 509
DF CARF MF
Original